Tribunal: TJDFT
Processo: 0746955-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746955-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA contra decisão interlocutória proferida pela 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo Originário no 0754427-57.2025.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que é médico participante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) desde dezembro de 2022, percebendo bolsa-formação mensal no valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais). Esclarece que o programa, instituído pela Lei no 13.958/2019, visa aprimorar a oferta de serviços médicos em regiões de difícil acesso e fomentar a formação de especialistas em medicina de família e comunidade, e que a mencionada lei estabelece três fases para o processo seletivo dos médicos do programa, incluindo uma prova final escrita para habilitação. Diz que em dezembro de 2024, a AgSUS publicou a Resolução DIREX no 27/2024, que detalhava a terceira fase do processo seletivo. Esta resolução previa uma prova final escrita interna, a ser elaborada pela própria AgSUS, sem data definida para sua realização até então, gerando uma expectativa entre os participantes. Afirma em 26 de março de 2025, a AgSUS publicou a Resolução DIREX no 32/2025, alterando substancialmente as regras e tornando obrigatória a aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) – TEMFC 36 –, realizada em 06 de julho de 2025. A nova resolução incluiu o artigo 12-A, estabelecendo que o não cumprimento da terceira fase implicaria desligamento automático do Programa. Sustenta que tal alteração ocorreu após a publicação do edital do TEMFC 36 (10/03/2025), conferindo-lhe prazo exíguo para preparação, violando a legítima expectativa e princípios correlatos. Alega incompatibilidade do pré-requisito de 48 meses de prática para o TEMFC 36 com a duração do PMpB. O Juízo a quo indeferiu a liminar. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, considerando, em análise perfunctória, que a alteração normativa estaria em conformidade com a Lei no 13.958/2019 e que as condições da prova seriam definidas em edital posterior. Nas razões recursais (ID. 77730381), o Agravante reitera os argumentos da inicial. Preliminarmente, defende a competência da Justiça Estadual. No mérito, reafirma a violação da legítima expectativa pela alteração abrupta das regras e o periculum in mora decorrente do iminente desligamento, que frustraria o objetivo do programa e tornaria ineficaz a tutela final. Cita precedente favorável. Pugna pela antecipação da tutela recursal para impedir seu desligamento até nova oportunidade de avaliação e, ao final, pelo provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID. 77731955). É o relatório. Decido. Preliminarmente, impõe-se a análise da competência para processar e julgar o presente agravo. O Agravante sustenta que a AgSUS, embora instituída para dar suporte operacional a políticas do Ministério da Saúde, configura-se como serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado. Assim, sua natureza jurídica não se amolda às hipóteses de competência da Justiça Federal, elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, que requerem a presença da União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais na lide. A análise da legislação pertinente corrobora tal entendimento. A Lei no 13.958/2019, que instituiu o Programa Médicos pelo Brasil, em seu artigo 6o, com a redação dada pela Lei no 14.621/2023, qualifica a AgSUS como "serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública" (Lei no 13.958/2019). Essa caracterização afasta a AgSUS do rol de entes que atrairiam a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, recente decisão proferida pela Desembargadora Sandra Reves, da 7a Turma Cível, no Agravo de Instrumento no 0745696-75.2025.8.07.0000, em caso idêntico de discussão com a AgSUS (publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 21/10/2025): [...] É cediço que os serviços sociais autônomos são entidades paraestatais com natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a Administração Pública. Segundo orientação do excelso Supremo Tribunal Federal, “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União” (RE 1543485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025). Sob esse aspecto, a princípio, a justiça comum estadual é competente para processar e julgar a presente ação ajuizada por médica contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS. [...] Quanto à tutela de urgência, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame perfunctório, inerente à apreciação de medidas urgentes, a argumentação desenvolvida pelo Agravante, embora relevante e passível de discussão aprofundada no mérito deste recurso, não se revela, neste momento, com a robustez necessária para afastar, prima facie, a ausência da probabilidade do direito destacada na origem pelo Juízo a quo. O artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, estabelece de forma expressa que o ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção compreendendo três fases, sendo a terceira fase consistente em "prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório". Confira-se: Art. 27. O ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção, que compreenderá as seguintes fases: I - análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório; II - estágio experimental remunerado, de caráter eliminatório e classificatório; e III - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. A legislação não especifica a entidade responsável pela elaboração da prova, tampouco estabelece seu conteúdo ou formato, conferindo à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) competência regulamentar para disciplinar a matéria, no exercício de seu poder normativo regulamentar. A Resolução DIREX no 27/2024, publicada em 19 de dezembro de 2024 (ID. 77473420 – Pág. 2), já previa em seu artigo 5o, parágrafo único, que "a terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS", sendo certo que "as informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital". Verifica-se, pois, que a resolução originária não estabelecia compromisso de que a prova seria necessariamente elaborada pela própria AgSUS, mas sim que os critérios e condições seriam definidos em edital, reservando à Administração Pública a prerrogativa de estabelecer a forma de avaliação mais adequada aos objetivos do Programa. A Resolução DIREX no 32/2025, publicada em 26 de março de 2025 (ID. 77473421 – Pág. 3), alterou o artigo 5o da resolução anterior para dispor que a terceira fase seria cumprida quando o médico bolsista realizasse e obtivesse aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, comprovasse a certificação como especialista mediante Registro de Qualificação de Especialidade Médica (RQE) em Medicina de Família e Comunidade. Tal alteração encontra respaldo na legislação de regência, não se verificando, ao menos em cognição sumária, ilegalidade manifesta ou violação frontal a princípios constitucionais. Este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se manifestado reiteradamente no sentido de que a alteração promovida pela Resolução DIREX no 32/2025 encontra-se dentro do espectro de discricionariedade administrativa conferido à AgSUS, não havendo elementos suficientes que demonstrem abuso ou ilegalidade manifesta. Nesse sentido, confira-se decisão liminar da 6a Turma Cível, da lavra do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no Agravo de Instrumento no 0745588-46.2025.8.07.0000, publicada no DJEN em 20/10/2025: [...] De acordo com o art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, é expressa a exigência de que o processo seletivo para ingresso no quadro de médicos de família e comunidade se submeta à realização de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, como terceira etapa. O dispositivo legal não contempla qualquer exceção quanto à forma de avaliação, tampouco delega ao candidato prerrogativa de escolha quanto à modalidade da prova a ser aplicada. [...] Considerando o disposto no art. 5o, parágrafo único, da Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, segundo o qual 'a terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS', sendo certo que 'as informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital', não se observa, em cognição sumária, a alegada ilegalidade do ato perpetrado pela ré. Dessa forma, em tese, é possível que a ré utilize prova de título da SBMFC como forma de concretização da terceira etapa do processo seletivo, uma vez que as condições previstas na resolução foram aparentemente atendidas pelo edital da TEMFC 36. Cumpre registrar que o Edital do TEMFC 36 foi publicado em 10 de março de 2025, com período de inscrição estendendo-se até 14 de abril de 2025, e prova realizada em 06 de julho de 2025. A Resolução DIREX no 32/2025, que tornou obrigatória a aprovação nesse exame, foi publicada em 26 de março de 2025, ainda dentro do período de inscrições e com aproximadamente três meses e dez dias de antecedência em relação à data da prova. Tal prazo não pode ser considerado exíguo ou inadequado, especialmente considerando que os médicos bolsistas já sabiam, desde o ingresso no Programa, da necessidade de submissão a prova escrita eliminatória ao final do estágio experimental remunerado, conforme expressamente previsto no artigo 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019. Ademais, o Edital do TEMFC 36 estabeleceu, em seu item 3.1., "c", que poderia se inscrever no exame o candidato que fosse "bolsista no Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) pelo período mínimo de 2 (dois) anos completos, com aprovação em todas as etapas do curso de especialização", critério que beneficiou diretamente os participantes do Programa, permitindo-lhes a realização da prova sem a necessidade de cumprir o requisito de 48 (quarenta e oito) meses de prática médica em Atenção Primária à Saúde exigido dos demais candidatos. Nesse sentido, a alteração normativa, ao invés de prejudicar, efetivamente facilitou o acesso dos médicos bolsistas ao exame de titulação. A análise sobre eventual ilegalidade da alteração normativa demanda cognição exauriente, com formação da relação processual, contraditório efetivo e produção de provas, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos sem demonstração inequívoca de abuso ou ilegalidade manifesta. Tendo em vista a ausência de demonstração da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, pois os requisitos devem ser cumpridos cumulativamente. DISPOSITIVO Diante do exposto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, e prejudicada a análise do perigo de dano em razão da necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, mantendo-se hígida a decisão recorrida até ulterior deliberação desta Turma Julgadora por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo a quo da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispenso as informações do Juízo a quo, nos termos do artigo 1.019, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, em razão da suficiência dos elementos constantes dos autos para análise do pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital